Tribunal: STJ
Processo: 5000223-83.2024.4.04.7110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033018 - RS(2025/0330206-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA IDA SILVEIRA DA LUZ
ADVOGADOS
: RODRIGO MEDINA BAUCKE - RS115940
JESSICA FREITAS PINTO - RS116818
THIAGO TORRES FELIPPIN NUNES - RS125018
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO
POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
1.
quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:19:03
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 6625b5c0-76ea-4e9f-a4fb-798292834b59

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033018 - RS (2025/0330206-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA IDA SILVEIRA DA LUZ
ADVOGADOS
: RODRIGO MEDINA BAUCKE - RS115940
JESSICA FREITAS PINTO - RS116818
THIAGO TORRES FELIPPIN NUNES - RS125018
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO
POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 284/STF.
IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando
1.
apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os
dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a
aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO contra decisão proferida pela
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 284 do STF, proferida nos seguintes
termos (e-STJ, fls. 706-707):

Por meio da análise do recurso de UNIÃO, verifica-se que incide a Súmula
n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação
de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA54029613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:49
Código de Controle do Documento: ff7e34b3-03cf-4723-a13f-4165abb94461

Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não
conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que “o acórdão do TRF da 4a Região, objeto do Recurso
Especial, reconheceu a legitimidade ativa do demandante sob o fundamento de que o
Tema 1.075 de Repercussão Geral (RE 1.101.937) do STF teria afastado a limitação
territorial imposta pelo
da
e que não haveria limitação expressa
art. 16
Lei no 7.347/1985,
na sentença coletiva executada. Contudo, em seu Recurso Especial a União alegou
violação
da
Sustentou negativa de prestação jurisdicional e a
art. 16
Lei no 7.347/85.
inaplicabilidade do
ao caso, argumentando que a inconstitucionalidade
Tema 1075/STF
do
da LACP foi superveniente ao ajuizamento e trânsito em julgado da ACP” (e-
art. 16
STJ, fl. 713).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 713-715).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 713).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, em que pese às alegações deduzidas pela agravante, forçoso
reconhecer que a parte insurgente não indicou, de forma clara e precisa, nenhum
dispositivo da legislação infraconstitucional que teria supostamente sido contrariado ou
objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido, circunstância que inviabiliza a
compreensão da controvérsia discutida nos autos.
Documento eletrônico VDA54029613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:49
Código de Controle do Documento: ff7e34b3-03cf-4723-a13f-4165abb94461

Cabe ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão.
Nessas condições, conforme a orientação da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, constata-se a deficiência da argumentação recursal, justificando a
incidência da Súmula n. 284/STF.
Ainda nesse contexto, destaca-se que "a citação de passagem de artigos de
lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados
como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.615.830/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
11/6/2018)
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA POR
IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO. AVENTADA OFENSA AO
DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DO INCISO. DEFICIÊNCIA DE
ART. 1022
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
FALHA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO. INVIABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO A
CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação precisa do inciso do artigo de lei federal
supostamente violado caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O vício constante nas razões de apelo nobre, qual seja, a ausência de
indicação precisa do dispositivo legal violado, não é irrelevante, tampouco
possui natureza meramente formal. Ao contrário, o apontamento do artigo de
lei federal supostamente afrontado constitui um dos requisitos - quiçá o
principal - de cabimento do recurso especial. A missão constitucional deste
Sodalício, exercida na via do recurso especial, é justamente a pacificação da
interpretação da legislação infraconstitucional, que não pode ser exercida sem
a devida delimitação da controvérsia pela própria Parte Recorrente, a quem
cabe indicar, com precisão, o dispositivo legal que teria sido violado ou
interpretado de forma divergente pelo Tribunal de origem.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a falha da devida
fundamentação sob o enfoque trazido no recurso especial, e a parte recorrente
não suscitou a questão nos embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356, ambas do STF.
Documento eletrônico VDA54029613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:49
Código de Controle do Documento: ff7e34b3-03cf-4723-a13f-4165abb94461

4. Não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no
conceito de lei federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de
cabimento do apelo nobre.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.513.291/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
4/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 489, § 1o, V E VI, do CPC/15. NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA.
DIVERGÊNCIA COM JULGADO DO STF.
SÚMULA N. 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DISSÍDIO NOTÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "O defeito de fundamentação previsto no
§ 1o, V, CPC/15, apto a
art. 489,
caracterizar a omissão descrita no
parágrafo único, II, CPC, ocorre
art. 1.022,
quando o Tribunal invoca precedentes sem justificar a similitude fática com o
caso analisado.
Contudo, não há necessidade de que o julgado apresentado seja idêntico ao
processo em questão: apenas os fatos essenciais e relevantes para o
julgamento da controvérsia devem ser assemelhados" (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.943.792/DF,
Turma, julgado em
DJe de
, o que não se verificou na
20/3/2023,
23/3/2023)
espécie.
2. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo
supostamente objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula
.
284 do STF, aplicável por analogia
3. Hipótese em que o dissídio jurisprudencial apresentado nas razões recursais
aponta julgado do Supremo Tribunal Federal. Essa circunstância obsta o
conhecimento do presente recurso, porquanto não cabe ao Superior Tribunal
de Justiça, em recurso especial, a interpretação de dispositivos constitucionais,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. A divergência jurisprudencial autorizativa do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal
art. 105
requer comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-
se e cotejando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas ou votos, o que não ocorreu no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA54029613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:49
Código de Controle do Documento: ff7e34b3-03cf-4723-a13f-4165abb94461

5. "A alegação de que se trata de dissídio notório não prescinde da
demonstração da referida notoriedade" (AgRg nos
Rel.
EREsp 613.090/RJ,
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
14/09/2011,
.
20/09/2011)
6. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente comprovado, tendo em vista a
ausência de demonstração da divergência mediante certidão ou cópia
autenticada, citação de repositório oficial ou credenciado ou reprodução de
julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte. (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AREsp 1.244.772/SP,
)
13/11/2018.
7. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.038.687/CE,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
– sem grifo no original)
14/3/2024
Dessa forma, como as alegações feitas neste agravo interno não são capazes
de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece inalterada a
decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54029613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:49
Código de Controle do Documento: ff7e34b3-03cf-4723-a13f-4165abb94461

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.018 / RS
Número Registro: 2025/0330206-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002238320244047110
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA IDA SILVEIRA DA LUZ
ADVOGADOS : CARLOS LAERTE TORRES FELIPPIN - RS075491
THIAGO TORRES FELIPPIN NUNES - RS125018
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA IDA SILVEIRA DA LUZ
ADVOGADOS : RODRIGO MEDINA BAUCKE - RS115940
JESSICA FREITAS PINTO - RS116818
THIAGO TORRES FELIPPIN NUNES - RS125018
TERMO
Documento eletrônico VDA54471285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:52
Código de Controle do Documento: 37769941-d847-44da-a446-5d11af9c60e5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:52
Código de Controle do Documento: 37769941-d847-44da-a446-5d11af9c60e5